Tribunal: TJDFT
Processo: 0727396-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Contrato de serviços de internet fixa. Cobrança indevida. Ausência de engano justificável. Restituição em dobro devida. Natureza indenizatória da devolução em dobro. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por morais e reconheceu a cobrança em duplicidade das faturas referentes aos serviços prestados, determinando a restituição na forma simples dos valores descontados. Os pedidos de repetição do indébito e a indenização por danos morais foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição de recurso pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos para a compensação por danos morais decorrentes do fato e repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente (documento de ID 739948074. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida, pagamento por parte do consumidor e ausência de engano justificável. Esta última condição deve ser compreendida como o relaxamento dos deveres de cautela do fornecedor, que, sem a devida diligência, acaba por impor cobrança indevida ao consumidor. A ausência de engano justificável, portanto, não se confunde com a presença de má-fé: trata-se de conduta negligente ou descuidada no trato com o consumidor, ainda que não deliberada, suficiente para justificar a devolução em dobro.
5. A r. sentença considerou que a recorrida não trouxe aos autos documento algum que pudesse infirmar as alegações da parte autora quanto a cobrança em duplicidade pelos serviços de fornecimento de internet, o que caracteriza relaxamento inadmissível nos deveres de cautela. Este aspecto não foi objeto de insurgência recursal pela recorrida. O desconto indevido de valores já quitados caracteriza evidente falha na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor na administração do contrato.
6. Por este motivo, a r. sentença merece reparo para condenar o requerido à repetição do indébito.
7. A jurisprudência desta Turma reconhece que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, já possui natureza indenizatória própria e objetiva, funcionando como mecanismo sancionador e compensatório do constrangimento causado pela cobrança indevida.
8. Desse modo, para que se justifique a cumulação com indenização por danos morais, é necessário que a recorrente comprove desdobramentos concretos e adicionais — como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, recusa de crédito, bloqueio de contas ou perturbação anormal da vida cotidiana —, que não se verificam no presente caso.
9. O recorrente não demonstrou qualquer consequência que extrapolasse os efeitos já reparados com a devolução do valor pago em dobro que ora se reconhece como devida. Assim, ausente ofensa a direito da personalidade, a sentença deve ser reformada tão somente para condenar a ré à repetição do indébito, majorando a condenação para o valor de R$ 4.049,68 (já inclusa a dobra).
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido
para reformar a r. sentença nos termos do item 9.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: n/a.